Tribunal: TJSP
Processo: 1003635-88.2016.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Oposição de dois embargos idênticos, dos quais apenas o protocolado por primeiro será conhecido.

Embargos declaratórios n. 1003635-88.2016.8.26.0073/50001 – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da TELEFÔNICA – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na

Ementa:
Oposição de dois embargos idênticos, dos quais apenas o protocolado por primeiro será conhecido.

Embargos declaratórios n. 1003635-88.2016.8.26.0073/50001 – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da TELEFÔNICA – Ausência de vícios a ensejar o saneamento do julgado – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Embargos rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.

Embargos declaratórios n. 1003635-88.2016.8.26.0073/50002 não conhecidos.